Tribunal: TJBA
Processo: 0306003-07.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306003-07.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, RUY SANDES LEAL

APELADO: A.W. FABER CASTELL S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO CAZU

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA”. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. REMESSA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306003-07.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante PEDRO LUIZ DE SANTANA e como apelada A.W. FABER CASTELL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.